Tribunal: STF
Processo: ARE 1259536
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE DEMONSTRAM DOLO DO ACUSADO. CONDUTA DE ADQUIRIR EXAURIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DO DOLO. SENTENÇA ESCORREITA. CON DENAÇÃO MANTIDA. REGISTROS CRIMINAIS QUE NÃO ULTRAPASSARAM O PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES AVALIADOS CORRETAMENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA EM REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA DO ACUSADO E VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO. REGIME INICIAL MANTIDO. ACUSADO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS NO ART. 44, DO CP, PARA TER SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO CONSTANTE NO ART. 44, §3º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA ESCORREITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2017 – PEGE/SEFA E OAB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO .” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV e LIV, da CF. Afirma que: (i) “o réu foi condenado ao cumprimento da pena em regime fechado em razão de situação inexistente, sequer ventilada nos autos. Tal situação foi trazida pelo Juízo singular em sentença e rechaçada pela defesa via apelação criminal e embargos de declaração e não houve a apresentação de documento ou informação hábil a corroborar tal alegação”; (ii) “houve afronta a tal(is) princípio(s) em razão da ausência de juntada aos autos (mesmo após solicitado pela defesa) de informações relativas ao cumprimento de pena do acusado de condenação anterior, sobretudo em razão de serem valoradas negativamente ao acusado”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 
    E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se os seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Pugna, ainda, o apelante pela modificação do regime inicial de cumprimento de sua pena, alegando que o art. 33, §2º, do CP, apesar de proibir o reincidente de cumprir sua pena em regime aberto em qualquer caso, preleciona que ele deve ser colocado no semiaberto quando a pena for superior a quatro anos. Salienta que a sua colocação em regime fechado viola a Súmula 269 do STJ, uma vez que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão pela qual seu regime inicial de cumprimento deve ser reformado. 
    Contudo, mais uma vez sem razão o acusado. 
    Ao fixar o regime inicial de cumprimento, destacou a magistrada a quo: 
    ‘Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, verifica -se que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes criminais, de forma que o beneficiário é incabível’. – sic (mov. 69.1 – fl. 03) – Grifo nosso 
    Nesse sentido, embora o acusado tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos, denota -se que é reincidente e milita contra ele uma circunstância judicial desfavorável, qual seja os maus antecedentes, de modo que não houve qualquer aplicação equivocada do art. 33, §2º, do CP, que por sua vez foi analisado conjuntamente com o §3º do mesmo dispositivo penal. 
    Outrossim, não há que se falar em todas as circunstâncias favoráveis ou na violação da Súmula 269 do STJ, uma vez que a dosimetria não foi reformada, consoante pretendeu o apelante ou tampouco os maus antecedentes ou a reincidência foram afastados, consoante constou em exposição no tópico anterior. 
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu casos similares em que os acusados, apesar de terem sido condenados as penas um pouco acima do mínimo legal, considerando suas reincidências e circunstâncias desfavoráveis tiveram seus regimes iniciais fixados como sendo o fechado (…).
    […]
    Assim, incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena que deve ser mantido sem qualquer retoque. Do mesmo modo, impossível a substituição da reprimenda por restritiva de direitos, uma vez que o acusado é reincidente e não preenche os requisitos constantes no art. 44, do CP. Também não se faz possível a aplicação do §3º do dispositivo em questão, uma vez que a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que embora o acusado não seja reincidente específico, não deixou o mundo do crime, tendo em vista que mais uma vez incorreu em ilícito penal. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator